Tribunal: STF
Processo: RE 1407494
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MORADIA. AUXÍLIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O art. 102, I, “n”, da Constituição Federal não comporta exegese que desloque para o STF o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Controvérsia não fundada em prerrogativa específica e exclusiva da magistratura. Precedentes. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.